Tribunal: TJSP
Processo: 1048162-15.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença anterior anulada para produção de provas. Prova testemunhal e documental já produzidas. Prova pericial que teria o objetivo de aferir a extensão do dano. Culpa e responsabilidade que, todavia, não foram comprovadas pela autora. Prova técnica que se

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença anterior anulada para produção de provas. Prova testemunhal e documental já produzidas. Prova pericial que teria o objetivo de aferir a extensão do dano. Culpa e responsabilidade que, todavia, não foram comprovadas pela autora. Prova técnica que se revela inócua. Mérito. Alegação de que os locadores efetuaram o corte de energia que durou três meses. Abatimento no locativo reconhecido pela autora. Tese sobre a irregularidade do imóvel e nulidade do contrato que constituem inovação recursal. Inadmissibilidade. Culpa dos locadores pela inviabilidade do negócio que, de qualquer forma, não restou comprovada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.